Tribunal: TJDFT
Processo: 0749165-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHEQUE. DEVOLUÇÃO FALTA DE FUNDOS. RESPONSABILIDADE BANCO SACADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos, e condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de devolução indevida de cheque por suposta insuficiência de fundos.
3) Inicialmente, registre-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, consideradas fornecedoras de serviços por força do seu art. 3o, § 2o. Ademais, com vistas a espancar de vez a discussão existente em torno desse ponto, o STJ editou a súmula no 297, cujo verbete diz: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Sendo assim, não restam dúvidas de que a relação jurídica travada entre o correntista e o banco é de consumo.
4) No caso, o autor, ora recorrente, emitiu o cheque para ser sacado junto à Caixa Econômica Federal, sendo que quando de sua apresentação ao banco réu, à ordem de pagamento foi devolvida por motivo 12 (falta de fundos pela segunda apresentação). Em razão desse fato, a recorrente foi procurada pelo beneficiário do título para a regularização da mensalidade respectiva. Observa-se, de início, que o emitente é correntista da Caixa Econômica Federal, sendo, portanto, esta instituição financeira responsável pela informação acerca da existência ou não de fundos na conta do cliente. O portador do cheque simplesmente fez uso de seu direito de receber o crédito representado pelo título.
5) Cabe ao banco onde o cheque foi apresentado registrar no verso do documento o código correspondente ao motivo. Portanto, o Recorrido tomou as providências corretas, diante das informações prestadas pelo banco sacado, não podendo ser responsabilizado por eventual divergência de informação que ensejou a não compensação do cheque.
6) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

7) Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.